Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1025986-58.2020.8.11.0000
Recorrente: Hélio Silva Parente
Recorrido: Ermes Gomes Bezerra
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91137984) interposto por Hélio Silva Parente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 79251467):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE HASTA PÚBLICA – PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEIS - POSSIBILIDADE- ARTIGO 835, XIII DO CPC/15 - EXPRESSÃO ECONÔMICA - REGISTRO DA MATRÍCULA - DESNECESSIDADE - DISCUSSÃO DE POSSE E NÃO DE PROPRIEDADE - RECURSO PROVIDO.
A penhora pode incidir sobre direitos de qualquer de bens, desde que possam ser traduzidos em valores econômicos. Assim, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do CPC/15, é cabível a penhora de direitos possessórios incidentes sobre bem imóvel do executado, ainda que registro no Cartório de imóveis esteja irregular, posto que, o que se discute é o direito à posse e não à propriedade, o qual será valorado adequadamente quando da fase de avaliação.
Para tanto, basta que conste no edital a situação do imóvel e que eventual arrematante poderá perdê-lo a qualquer momento, caso não seja possível a regularização da posse ou haja a procedência de ação do proprietário visando reaver o bem”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1025986-58.2020.8.11.0000, Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 10/03/2021, p. 17/03/2021).
Opostos embargos de declaração (id 87916475), estes foram rejeitados no acórdão de id 87916475.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Ermes Gomes Bezerra, em face da decisão interlocutória proferida na Execução no 1025986-58.2020.8.11.0000 - Código no 23761, ajuizada contra Helio Silva Parente e Maria de Fatima Lima Parente, que indeferiu o pedido de realização de hasta pública no imóvel penhorado, sob o argumento de que as matrículas 338 e 339 encontram-se bloqueadas por ordem da diretoria do fórum de Itaúba-MT.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão teria sido omisso, pois deixou de enfrentar a questão relativa ao alegado deslocamento dominial.
Suscita afronta ao art. 835, XIII, do CPC, sob a assertiva de que “não existindo o alegado deslocamento dominial, não haveria razão para a penhora de direitos possessórios”.
Afirma que “no caso vertente, como restou demonstrado à exaustão nos autos, não existe qualquer irregularidade na titulação da área, de modo que a penhora haveria de recair sobre a propriedade do imóvel, com averbação da constrição no Registro Imobiliário (art.844 do NCPC), até mesmo para resguardar as garantias hipotecárias e penhoras de terceiros averbadas nas matrículas do imóvel”.
Argumenta que “conclui-se pela ocorrência de contrariedade e/ou violação ao artigo 833, XIII, do Código de Processo Civil, até porque não foi observada a ordem de preferência prevista em referido dispositivo legal, que no inciso V, prevê a penhora de ‘bens imóveis’ que precede a penhora de ‘outros direitos’.”
Recurso tempestivo (id 91513958) e preparado (id 91486456).
O pleito de efeito suspensivo foi deferido na decisão id 93429461, para obstar a realização do leilão da área rural penhorada, designado para o dia 05.08.2021, até o julgamento final do presente recurso especial.
Contrarrazões no id 94528576.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a parte recorrente alega ter havido ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, porquanto o órgão fracionário teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a questão relativa ao alegado deslocamento dominial.
Assevera que “era imprescindível a análise de tal ponto, pois, não existindo o alegado deslocamento, como de fato não existe, não haveria razão para a penhora de direitos possessórios, que como restou amplamente discutido nestes autos, foi a forma encontrada pelo Recorrido para ‘driblar’ a existência de inúmeras penhoras e garantias hipotecárias existentes nas matrículas do imóvel, questão que também não foi enfrentada pelo Tribunal ‘a quo’.”
Salienta que “para efeito de comprovação, a resposta recursal foi instruída com cópia do LAUDO PERICIAL JUDICIAL realizado nos autos Ação de Reintegração de Posse n.o 1.126/2005 (id.75156977), que atesta a incidência dos títulos sobre a penhora, e ainda, com CERTIDÃO DE LOCALIZAÇÃO expedida pelo INTERMAT (id.75156978)”.
Aduz que “não obstante a efetiva demonstração da incidência dos títulos dominais sobre a penhorada, realizada por meio de documentos públicos (perícia judicial e certidão expedida pelo INTERMAT), a decisão que julgou os embargos de declaração deixou de enfrentar a questão relativa ao alegado deslocamento dominial, se limitando a argumentar que ‘a penhora de direitos possessórios é plenamente cabível independentemente de qualquer registro no cartório’.”
Argumenta que “se o pedido de penhora sobre direitos possessórios foi justificado em razão de um suposto deslocamento dominial, a questão obrigatoriamente haveria de ser enfrentada pelo Tribunal ‘a quo’, até porque o Recorrido não apresentou um único documento em relação ao alegado deslocamento, ao passo que o Recorrente, por meio de documentos públicos, comprovou efetivamente que as matrículas n.o 338 e 339 incide m exatamente sobre a área penhorada”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a juntada de documentos que teriam, conforme aduzido pelo recorrente, aptidão de demonstrar a regularidade das matrículas 338 e 339, além da existência de prévias garantias hipotecárias registradas em tais títulos, o que foi devidamente suscitado nas contrarrazões do agravo de instrumento (id 75156976) e reiterado nos embargos de declaração id 80979453.
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide.
Conforme relatado, foi deferido o pleito de efeito suspensivo ao presente recurso especial, a fim de obstar a realização do leilão da área rural penhorada, designado para o dia 05.08.2021, até o julgamento final do feito.
Isso porque, apesar de ser incontroverso o bloqueio das matrículas do imóvel, não há nada, ao menos nesta fase recursal, que demonstre o motivo da sua indisponibilidade, ou seja, se realmente se trata de deslocamento desses títulos, ou de outra eventual irregularidade na sua constituição.
Por outro lado, há informações, inclusive, sobre garantias pretéritas registradas em tais matrículas, de modo que a iminente transferência dos direitos possessórios poderiam acarretar prejuízos, materiais e processuais, de difícil ou incerta reparação.
Dessa forma, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, mantendo o efeito suspensivo concedido na decisão id 93429461.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.